Tribunal: TJMT
Processo: 1027151-43.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027151-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO LEAL - CPF: 014.470.951-11 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. DENEGOU A OREDEM.
E M E N T A

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

PACIENTE(S)

PAULO ROBERTO LEAL

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALMEJADA PRISÃO DOMICILIAR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E/OU AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL PARA LIDAR COM O A ALEGADA CORMOBIDADE DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.

O habeas corpus possui balizas restritas, não permitindo a dilação probatória, exigindo-se assim a apresentação de prova pré-constituída. A não apresentação documental dos fatos alegados, resulta em não visível constrangimento ilegal no que importe a prisão do paciente condenado à reclusão por pena superior à 30 (trinta) anos.

A pretendida liberdade provisória, por alegada ausência de condições da unidade prisional para tratamento de suposta comorbidade do paciente deve ser comprovada de forma indene, o que não ocorreu no caso em comento onde ficou demonstrado que o paciente

apesar de estar segregado vem recebendo atendimentos periódicos e céleres pelos médicos da Penitenciária Central do Estado, sendo melhor que muitos tratamentos dispensados a várias pessoas que estão fora da penitenciária e não compartilham do mesmo privilégio.

Prisão mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

PACIENTE(S)

PAULO ROBERTO LEAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente
PAULO ROBERTO LEAL
, visando substituir o cumprimento de pena do regime fechado para prisão domiciliar, por se tratar o paciente de grupo de risco em relação a COVID-19, e cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá nos autos do Executivo de Pena n. 0010676-78.2012.811.0042.

Narra que o paciente cumpre pena na penitenciaria central do Estado, PCE, a qual comporta condenações unificadas que somam a
33 anos 8 meses e 15 dias
, contudo, comporta, em sua execução penal o cumprimento de 10 anos e 8 meses e 15 dias em regime fechado.

Elenca que o paciente se acometeu de doenças gravíssimas inclusive quanto á patologia da infectologia posto que seus rins vieram a sofrer parada em ambos e, a evidente hipertensão que lhe pesa; a defesa requereu ao juízo da execução penal a manifestação quanto a sua prisão domiciliar, contudo, o juízo manteve-se inerte e, posteriormente entrou em licença por acumular o cargo junto a justiça eleitoral. E tal morosidade vem gerando inúmeros prejuízos ao paciente a qual se condicionado a segunda onda haverá risco de morte.

Fundamenta o constrangimento ilegal à gravidade da coação notória posto que a saúde do paciente está sob violação o que pode ocorrer a causa morte, senão transferido a local mais apropriado para o cumprimento da pena. É inequívoco que as cadeias estão superlotadas além do limite estabelecido, igualmente, “a segunda onda” inerente ao covid19 é evidente decorrente das publicações pela organização mundial da saúde e fato notório tanto quanto o número de mortes.

Assevera que, ao analisar os autos da execução penal vislumbra-se que o paciente tem bom comportamento e trabalho habitual, o que evidencia o zelo pela execução penal a qual não será frustrada em eventual concessão de ordem de habeas corpus. Excelência, a prisão domiciliar é direito inequívoco e o paciente preenche todos os requisitos, assim, requer-se à concessão da ordem de Habeas Corpus.

Afirma que o direito está assegurado pelos requisitos subjetivos fazendo a memória ao bom comportamento do reeducando, igualmente, o lapso temporal contemplado pela remissão através do trabalho e outros requisitos objetivos.

Por fim, requer a concessão da ordem para
substituição da prisão em regime fechado por domiciliar
visto que o paciente se encontra em grupo de risco quanto COVID19.

Liminar foi indeferida no plantão judicial (id. 71508998).

Informações foram prestadas no id. 72550454, relata que foi determinado que a Direção da Unidade Prisional encaminhe cópia integral do prontuário médico do recuperando para verificação dos cumprimentos pela unidade penitenciária do direito à saúde do reeducando.

Instada a se manifestar, a
douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer da lavra do Procurador Dr. Jorge da Costa Lana, opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 73887985).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021